Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-78.2021.8.11.0034
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-78.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EVA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 990.830.191-87 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MISLAINE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 024.739.551-07 (APELADO), TATIANE LAURA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 035.870.171-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000387-78.2021.8.11.0034

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – MÁ FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU DE RECURSO.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que o segurado agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e não o fez, porquanto assume o risco.

Tendo ocorrido o desprovimento do apelo os honorários advocatícios devem ser majorados, conforme estabelece o artigo 85, § 11º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000387-78.2021.8.11.0034

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: EVA RODRIGUES DE BRITO E OUTROS.

Comarca de Dom Aquino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A..

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 1000387-78.2021.8.11.0034), proposta por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

em desfavor de
EVA RODRIGUES DE BRITO, TATIANE LAURA RODRIGUES DE BRITO e MISLAINE RODRIGUES DE BRITO.

SENTENÇA
: (ID 189187187 - Pág. 1/11) julgou improcedentes os embargos à execução e condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

APELAÇÃO
(ID 189187192):
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

alega que a sentença desrespeitou as estipulações contratuais. Sustenta que a estipulante tinha obrigação de prestar informações verídicas, porém afirmou que todos os segurados estavam ativos e saudáveis. Argumenta que o fato de o segurado estar afastado de suas atividades e a existência de pré-existente demonstram a má-fé do segurado, por não a ter declarado na data da contratação, e afasta o dever de indenizar.
Aduz que o contrato exclui claramente a cobertura quando restar provada a má-fé do segurado porque viola a boa-fé contratual. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos e afastar a condenação.

CONTRARRAZÕES

(ID 189187197): pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000387-78.2021.8.11.0034

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, de sentença que, nos Embargos à Execução (Proc. n.º 1000387-78.2021.8.11.0034), proposta em desfavor de
EVA RODRIGUES DE BRITO, TATIANE LAURA RODRIGUES DE BRITO e MISLAINE RODRIGUES DE BRITO,
julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Os embargados promoveram a ação de execução (Proc. n.º 1001165-23.2021.8.11.0010) com o objetivo de receber o prêmio do seguro de vida denominado de VIDA GLOBAL TRADICIONAL - apólice de n. 5177202071930000895, com vigência de 12/03/2020 a 12/03/2021., cuja estipulante é a COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA e cujo segurado é LUIZ SOARES DE BRITO, e do qual os embargados são os beneficiários (ID 89187157 - Pág. 1/5).

O segurado faleceu em 28/09/2020 de carcinoma na laringe e a seguradora recusou o pagamento do prêmio ao argumento de que havia doença preexistente à contratação do seguro e esta não constou da Declaração Pessoal de Saúde e nem foi informada pela empresa estipulante.

Propuseram então a execução, com o objetivo de receber o prêmio e a seguradora opôs embargos à execução, alegando a ausência de obrigação de pagar, pela constatação de que o segurado era portador de doença pré-existente, e excesso na execução.

Os embargos foram julgados improcedentes, por rejeitar ambos os argumentos, e a embargante condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A seguradora/embargante, ora apelante, recorre ao argumento de que o pagamento foi recusado em razão da constatação de que o segurado padecia de doença pré-existente e busca a reforma da sentença.

No entanto, não prospera a alegação de que o prêmio não deve ser pago, porque o segurado era portador de doença pré-existente não declarada.

Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual de que a seguradora poderia pedir exames médicos complementares ou obter informações sobre o estado de saúde do segurado, não foi realizado exame médico, seja por ocasião da celebração do contrato de seguros em 2010 ou mesmo por ocasião da celebração da nova apólice em 2020.

Há que se observar que o segurado celebrou a primeira apólice em 01/04/2010 (ID 52704107 - Pág. 33 - Execução) e, em que pese a renovação anual da apólice, os pagamentos eram realizados em sua conta corrente.

O exame que apontou os primeiros linfonodos é datado de 11/03/2019, logo posterior à contratação da primeira apólice e antes da última datada de 12/03/2020.

Conclui-se, portanto, que não há prova de que o segurado tenha agido de má-fé ao fornecer as informações que constam da proposta de adesão, até porque foi a empresa estipulante quem forneceu tais informações, logo não pode a seguradora se recusar ao pagamento do valor contratado.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Assim, se a seguradora não exigiu exames médicos pré-contrato, não pode se recusar ao pagamento do prêmio ao fundamento de que o segurado era portador de doença pré-existente.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que considerou devido o pagamento do prêmio aos beneficiários, porquanto não houve a realização de exames prévios e nem há prova da má-fé do segurado e, consequentemente julgou improcedentes os embargos à execução
.

Por seu turno, os embargados, requereram a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Com razão os embargados, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela embargante, de sentença que julgou improcedentes os embargos, razão pela qual foi condenada ao ônus de sucumbência.

A decisão negou provimento ao recurso, de modo que restou mantida a r. sentença, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, majoram-se os honorários de 10% para
20% sobre o valor atribuído aos embargos
, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo da seguradora para manter integralmente a sentença e majoram-se os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atribuído aos embargos à execução
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, de sentença que, nos Embargos à Execução (Proc. n.º 1000387-78.2021.8.11.0034), proposta em desfavor de
EVA RODRIGUES DE BRITO, TATIANE LAURA RODRIGUES DE BRITO e MISLAINE RODRIGUES DE BRITO,
julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Os embargados promoveram a ação de execução (Proc. n.º 1001165-23.2021.8.11.0010) com o objetivo de receber o prêmio do seguro de vida denominado de VIDA GLOBAL TRADICIONAL -
apólice de n. 5177202071930000895, com vigência de 12/03/2020 a 12/03/2021.
, cuja estipulante é a COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA e cujo segurado é
LUIZ SOARES DE BRITO, e do qual os embargados são os beneficiários (ID 89187157 - Pág. 1/5)
.

O segurado faleceu em 28/09/2020 de carcinoma na laringe e a seguradora recusou o pagamento do prêmio ao argumento de que havia doença preexistente à contratação do seguro e esta não constou da Declaração Pessoal de Saúde e nem foi informada pela empresa estipulante.

Propuseram então a execução, com o objetivo de receber o prêmio e a seguradora opôs embargos à execução, alegando a ausência de obrigação de pagar, pela constatação de que o segurado era portador de doença pré-existente, e excesso na execução.

Os embargos foram julgados improcedentes, por rejeitar ambos os argumentos, e a embargante condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A seguradora/embargante, ora apelante, recorre ao argumento de que o pagamento foi recusado em razão da constatação de que o segurado padecia de doença pré-existente e busca a reforma da sentença.

No entanto, não prospera a alegação de que o prêmio não deve ser pago, porque o segurado era portador de doença pré-existente não declarada.

Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual de que a seguradora poderia pedir exames médicos complementares ou obter informações sobre o estado de saúde do segurado, não foi realizado exame médico, seja por ocasião da celebração do contrato de seguros em 2010 ou mesmo por ocasião da celebração da nova apólice em 2020.

Há que se observar que o segurado celebrou a primeira apólice em 01/04/2010 (ID 52704107 - Pág. 33 - Execução) e, em que pese a renovação anual da apólice, os pagamentos eram realizados em sua conta corrente.

O exame que apontou os primeiros linfonodos é datado de 11/03/2019, logo posterior à contratação da primeira apólice e antes da última datada de 12/03/2020.

Conclui-se, portanto, que não há prova de que o segurado tenha agido de má-fé ao fornecer as informações que constam da proposta de adesão, até porque foi a empresa estipulante quem forneceu tais informações, logo não pode a seguradora se recusar ao pagamento do valor contratado.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Assim, se a seguradora não exigiu exames médicos pré-contrato, não pode se recusar ao pagamento do prêmio ao fundamento de que o segurado era portador de doença pré-existente.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que considerou devido o pagamento do prêmio aos beneficiários, porquanto não houve a realização de exames prévios e nem há prova da má-fé do segurado e, consequentemente julgou improcedentes os embargos à execução
.

Por seu turno, os embargados, requereram a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Com razão os embargados, porquanto assim
dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela embargante, de sentença que julgou improcedentes os embargos, razão pela qual foi condenada ao ônus de sucumbência.

A decisão negou provimento ao recurso, de modo que restou mantida a r. sentença, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, majoram-se os honorários de 10% para
20% sobre o valor atribuído aos embargos
, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo da seguradora para manter integralmente a sentença e majoram-se os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atribuído aos embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023